Tribunal: TJDFT
Processo: 0714446-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714446-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLELSON AMARILDO DE ARAUJO, FOKUS INFORMATICA E MICROFILMAGEM EIRELI - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fokus Infomátida e Microfilmagem Ltda. e Clelson Amarildo de Araújo em face da r. decisão (ID 63957435 dos autos de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movida pelo BRB Banco de Brasília S/A, deferiu o bloqueio de ativos dos Agravantes. Alegam, em resumo, que o bloqueio de valores via BacenJud afeta diretamente a manutenção dos Agravantes. Argumentam que a pandemia do Covid-19 reduziu de forma abrupta o faturamento da empresa, 1a Agravante, e que a penhora dos ativos dela prejudica o pagamento da folha de salários e dos encargos tributários e previdenciários. Quanto ao 2o Agravante, sustentam que a constrição prejudicará a própria subsistência e o pagamento de pensão alimentícia ao filho dele. Defendem que o bloqueio efetuado é por demais gravoso aos devedores, especialmente se considerada a excepcional situação enfrentada pela sociedade e que caracteriza força maior. Pedem a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito das consequências decorrentes da pandemia do Covid-19, os argumentos aduzidos pelos Agravantes não são suficientes para justificar a liberação dos valores bloqueados para o pagamento da obrigação. Isso porque, conforme se infere do caso em análise, a dívida em debate é muito anterior à pandemia e inclusive já foi objeto de acordo não cumprido (ID 63218661 dos autos de origem). Acrescento que, embora os Agravantes sugiram "buscar uma melhor solução a ser adotada no caso vertente, através de outros meios menos gravosos para prosseguir a execução", não indicam alternativa suficiente à satisfação do crédito, limitando-se a mencionar a existência de restrição de bem via Renajud que, entretanto, não se revela bastante para extinguir a dívida. Esse contexto afasta a probabilidade do direito alegado e inviabiliza o deferimento da medida pleiteada em sede liminar. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator